Tribunal: TJDFT
Processo: 0708954-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PEDIDO PREJUDICADO. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, a legitimidade ad causam é uma das condições da ação, sendo a legitimidade passiva a pertinência subjetiva de a parte ré figurar no polo passivo da relação processual. Nesse contexto, a legitimação ordinária está intimamente vinculada à titularidade da relação jurídica de direito material.
2. Não se reconhece a ilegitimidade passiva ad causam daquele que não integrou a relação contratual e apenas atuou como procurador ad negotia, em nome e no interesse da pessoa jurídica demandada.
3. Deve integrar o polo passivo da relação processual o sócio da pessoa jurídica demandada, se foi acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no artigo 28 do CDC, por ter a pessoa jurídica encerrado suas atividades de forma irregular.
4. Segundo o art. 326 do CPC, é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior. Tendo a sentença acolhido o pedido principal, está prejudicado o pedido subsidiário.
5. Em relação aos danos morais, é assente o entendimento de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização, pois não tem potencialidade de ofender os direitos da personalidade da parte autora.
6. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas é medida excepcional, que não foi demonstrada no caso concreto.
7. Apelação interposta pela Autora não provida. Unânime.